Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do apelo.
2. A apresentação de tese nova em embargos de declaração caracteriza inovação recursal e está sujeita à preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.
3. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.